Tribunal: TJMT
Processo: 1019000-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019000-25.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REQUERENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RANNER SILVA DOS REIS - CPF: 034.199.421-92 (REQUERIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO INEXISTENTE – EMISSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, quando não houve a negativação do nome da parte autora ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela
Oi S.A
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Ranner Silva dos Reis,
que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a inexigibilidade dos débitos imputados ao requerente, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a parte da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a conduta da empresa, tão somente no envio de faturas ao apelado, não é capaz de causar danos que ensejam indenização por danos morais ao apelado.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id no 28168994, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver condenada a empresa Brasil Telecom S/A (OI S/A), pela má-prestação de seus serviços, em razão da cobrança indevida de valores que o autor não reconhece como sua dívida.

Narra o autor, que teve uma relação jurídica com a empresa requerida, Contrato no 504527879, entretanto, teve sua linha telefônica cancelada, diante de uma dívida existente. Argumenta, que quitou seu débito em fevereiro/2016, não renovando mais sua contratação.

Entretanto, aduz, que após sete meses, fora enviado cobrança em seu nome, no montante de R$ 160,54 (cento e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), oriundos de supostos serviços do mês de março/2016, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação em indenização por danos morais.

O Magistrado Singular
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a inexigibilidade dos débitos imputados ao requerente, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a parte da sentença e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação da apelante, refere-se a condenação por danos morais, ao argumento de que o simples fato de ter enviado suposta cobrança indevida, não abala a honra do apelado, tampouco lhe causou constrangimento ilegal de foro íntimo, sendo, portanto, desproporcional tal condenação.

Pois bem.

O dano moral, em razão de ato ilícito, está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, sendo passível de indenização em virtude de lesão a direitos personalíssimos da vítima, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sabe-se que para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina
in verbis:

"(...) haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores conseqüências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o pretium doloris, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, a mera cobrança indevida não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Aliás, esse é o entendimento desta Câmara
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NEGATIVA – MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA COTIDIANA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da interrupção da prestação de serviços de telefonia, sem quaisquer desdobramentos negativos, não enseja dano moral suscetível de reparação pecuniária,
a teor do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0008435-54.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão assiste a apelante, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Isso posto,
dou provimento ao recurso da apelante,
para o fim de afastar a condenação dos danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/202
0